Tribunal: STF
Processo: RHC 213305
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO PELO DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO E DA PRISÃO DOMICILIAR PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES. RECURSO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Heber Queiroz contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.11.2021, indeferida a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 156.276/SP.



O caso



    2. Em 9.9.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 2194276-65.2021.8.26.0000/SP, impetrado em favor do recorrente, a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, denegou a ordem (e-doc. 22). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “Habeas Corpus – Execução criminal – Sentenciado progredido ao regime semiaberto – Demora na remoção – Pedido de imediata transferência ou para aguardar vaga em prisão domiciliar – Descabimento – Remoção devidamente determinada – Aguarda-se vaga a ser definida pela SAP – Eventual demora na sua remoção para o regime intermediário se justifica em razão das cautelas sanitárias que estão sendo tomadas para evitar a disseminação do COVID-19 – Questão de cunho eminentemente administrativo e de saúde pública – Impossibilidade de concessão imediata da prisão domiciliar sem prévia observância dos parâmetros traçados no RE 641.320/RS (Tema nº 993 STJ) – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 22).



    3. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2194276-65.2021.8.26.0000/SP, foi interposto pela defesa o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 140.159/PE no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu “seja o presente recurso conhecido e provido, reformando o V. Acórdão do Habeas Corpus nº 2194276-65.2021.8.26.0000, da Colenda 14ª Câmara Da Secção de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando, liminarmente, a ordem de Habeas Corpus para que o PACIENTE: HEBER QUEIROZ (58 anos), RG nº 14.433.214-SP e CPF nº 038.400.878-05, brasileiro, que encontra-se preso no regime FECHADO, na Penitenciaria 2 de Reginópolis-SP, seja colocado em regime de PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR, com as devidas advertências e obrigações determinadas, por está cumprindo a pena em regime mais gravado, ao que lhe foi deferido, observando a Súmula Vinculante 56 do STF, pelo MM. Juiz de Direito, da Vara de Execução Criminal do DEECREIM 3ª RAJ BAURÚ-SP” (sic, e-doc. 26).



    Em 3.11.2021, a liminar foi indeferida (e-doc. 43).



    Em 5.11.2021, a defesa apresentou petição na qual “Reitera a Vossa Excelência, o pedido liminar para que seja deferido ao Paciente Heber Queiroz, o cumprimento da pena do regime semiaberto no regime prisional domiciliar, até que seja conseguido vaga, para o cumprimento da pena no regime semiaberto, assim cessará o constrangimento ilegal, que está suportando, nos termos da sumula vinculante, 56 do STF” (sic, e-doc. 48).



    Em 12.11.2021, a defesa apresentou nova petição, na qual insistiu que o recorrente já deveria ter progredido para o regime aberto e reiterou requerimento liminar (e-doc. 51).



    Em 2.12.2021, o Relator, Desembargador Convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Jesuíno Rissato, indeferiu os requerimentos “na medida em que a defesa não trouxe nada de novo a evidenciar a urgência do deferimento do pedido urgente, notadamente diante da notícia constante do acórdão recorrido de que o paciente foi incluído em lista de espera para eventuais vagas no regime semiaberto” (e-doc. 56).



    Em 11.1.2022, em parecer, o Ministério Público Federal informou que o recorrente teria sido “transferido na data de 18/11/2021 para a Centro de Progressão Penitenciária ‘Dr. Eduardo de Oliveira Vianna’ de Bauru II para cumprimento de pena” em regime semiaberto, pediu o não conhecimento do recurso e, se conhecido, pediu o não provimento (e-doc. 61).



    Em 1º.2.2022, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador Convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Jesuíno Rissato, negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 63).



    4. Considerando uma das petições de reconsideração do indeferimento liminar como recurso ordinário, a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça determinou, em 16.2.2022, a apresentação de contrarrazões (e-doc. 73).



    Nas contrarrazões, o Ministério Público Federal pediu o não conhecimento do recurso ordinário e ressaltou que “a defesa interpôs recurso ordinário em face de decisão do Ministro relator que indeferiu o pedido de liminar em outro recurso ordinário interposto contra acórdão do TJSP. Tem-se, portanto, por plenamente incabível o presente recurso ordinário. Ademais, conforme consignado no parecer do MPF às fls. 145/147, o paciente foi transferido para o regime semiaberto em 18/11/2021. Dessa forma, houve a perda superveniente do objeto do presente recurso ordinário” (e-doc. 76).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    6. Na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido “em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”. 



    Na espécie, o recorrente interpôs recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário em habeas corpus. Descabe cogitar-se de recebimento do recurso ordinário em habeas corpus como habeas corpus originário, pois interposto contra decisão monocrática pela qual indeferida medida liminar. Quanto ao não cabimento do recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 192.719-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 2. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 123.706, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra decisão que negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedentes. Recurso extinto, por inadequação da via eleita. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Não conhecimento do recurso” (RHC n. 119.015, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2013).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    7. Ainda que o recurso fosse cabível, e não o é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, no sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, consta que, na Execução Criminal n. 0001383-03.2021.8.26.0026, em 12.1.2022, o juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Bauru/SP deferiu “o pedido de regime aberto formulado pelo sentenciado preso no(a) Centro de Progressão Penitenciária II de Bauru e em seguida CONCED[EU] a Prisão Albergue Domiciliar” (DJe 13.1.2022).



    Ao determinar-se a progressão de regime para o regime aberto e conceder-se a prisão domiciliar, a decisão do juízo de primeira instância prejudicou o objeto do recurso ordinário. A situação fático-jurídica modificou-se. 



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente recurso ordinário, pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 659 do Código de Processo Penal). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora